Tribunal: TJES
Processo: 5002971-60.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002971-60.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SOUZA RAMOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002971-60.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSE SOUZA RAMOS

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO OLE BONSUCESSO

CONSIGNADO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSÉ SOUZA RAMOS
em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

Nos termos do recurso interposto, requer a modificação da sentença a fim acolher todos os pedidos apresentados na exordial ou, subsidiariamente, o reconhecimento da necessidade de realização de perícia técnica ao deslinde da controvérsia.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciaria gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Analisando os autos, entendo ser o caso de anular a sentença, nos termos do recurso Id 5881681. Explico:

Nos termos do art. 464, incisos I e II, do Código de Processo Civil é possível haver o julgamento de causas como a presente sem a realização de perícia, caso a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico e/ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Todavia, não é o caso dos autos, em que não se pode dizer, com segurança, que as diversas contratações impugnadas partiram do recorrente.

Com efeito,
constata-se que foram colacionados os contratos supostamente celebrados com autorização do requerente/recorrente, acompanhado de documentos pessoais e acompanhado dos comprovantes de TED das respectivas montas para a conta do recorrente.

Tratando-se de contratação remota, contudo, não há possibilidade de atestar a regularidade – ou não – das contratações, apenas pela regra da experiência comum. Logo,
reconhece-se a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa,
ante a imprescindibilidade da produção de prova pericial, a fim de atestar se a requerente, de fato, concordou com os contratos de empréstimos, até porque há demonstração, ainda que superficial, de que os valores teriam sido destinados à conta bancária do demandante,
extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença objurgada, reconhecendo-se a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)